Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010133-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE BATISTA DO NASCIMENTO
IMPETRADOS: SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER – SEDUC E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Alexandre Batista do Nascimento, contra ato tido como ilegal da Secretaria de Estado Educação Esporte e Lazer – SEDUC e Governo do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica - Filosofia, na cidade de Água Boa.
Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, de 3-7-2017, para o cargo de Professor de Educação Básica - Filosofia, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou classificado na 4a posição.
Sustenta que, após a nomeação do candidato aprovado em 1o lugar no certame e do segundo colocado, houve o surgimento de novas vagas, em virtude da remoção dos servidores inicialmente nomeados, bem como vagas existentes e ocupadas por professores contratados, demonstra a específica a necessidade do preenchimento das vagas ociosas para o cargo de Professor de Educação Básicas de Filosofia e demonstra a existência de direito líquido e certo.
Assevera que, por se tratar de cadastro de reserva, o Impetrante gozava apenas da expectativa de direito à sua nomeação, contudo, com a remoção do primeiro colocado e abertura de vaga, esta deveria ser substituída com a nomeação do próximo candidato, Sr. Carlito e, diante da vasta existência de vagas ocupadas por professores contratados nas outras cidades do polo de Barra do Garças.
Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.
Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação do Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendasse a petição inicial para retificar o polo passivo da presente ação.
Em cumprimento à determinação, acostou petição de Alexandre Batista do Nascimento, inserida no ID n. 91515980, pugnando pela retificação do polo passivo do mandamus, para incluir o Exmo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, bem como a exclusão dos demais Impetrados dos autos.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, DEFIRO o pedido constante do (ID n. 91515980), determino que a Secretaria proceda a retificação da autuação para fazer constar como Impetrado, apenas o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeado no cargo público, para o qual foi classificado em 4o lugar, regulado Edital no. 01/2017 - SEDUC, para o cargo de Professor da Educação Básica - Filosofia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Água Boa, do qual previa a existência de 1 (uma) vaga.
Pois bem.
É cediço que a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.
Todavia, conforme atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos, e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, consoante o posicionamento consolidado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. LIMITE. OFERTA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. PRAZO. VALIDADE DO CERTAME. PRORROGAÇÃO. PRERROGATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.
2. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público (RE 599.098/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189).
3. Dessa forma, não configura ilegalidade, preterição ao direito de nomeação, muito menos causa de pedir para postular amparo a direito líquido e certo pela via mandamental, a extensão do prazo de validade do concurso público, sobretudo porque constitui prerrogativa da Administração Pública que encontra assento em texto constitucional expresso.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp no 1432301/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 25.02.2014) [Destaquei].
No caso dos autos, o Impetrante juntou aos autos o contrato temporário firmado entre a Administração Pública Estadual e os respectivos contratados (ID n. 90260494), no qual constato que foram firmados por prazo determinado, com o objetivo de atender as necessidades transitórias da administração pública.
Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).
II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]
No tocante à alegação de que houve surgimento de vagas, uma vez que houve remoção de servidores, também não deve prosperar, pois a remoção de Servidor empossado não configura vacância, por se tratarem de formas derivadas de provimento – derivado e originário.
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CARGOS VAGOS. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. DENEGAR A ORDEM.
[...]
2. A Recorrente sustenta que o primeiro colocado no concurso não teria sido aprovado no estágio probatório e que a segunda colocada teria sido transferida para localidade diversa. O afastamento do primeiro colocado para tratamento de saúde não importa em vacância. Do mesmo modo, a remoção da segunda colocada para unidade diversa, em Linhares - ES (e-STJ 58), também não gera vacância do cargo no município de São Mateus - ES, inexistindo direito líquido e certo da recorrente à nomeação para o cargo pretendido.
3. A jurisprudência do STJ firmou que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito líquido e certo à nomeação. Durante o período de validade do certame, compete à Administração, atuando com discricionariedade, nomear os candidatos aprovados de acordo com sua conveniência e oportunidade.
4. Esse entendimento (poder discricionário da Administração para nomear candidatos aprovados no certame durante sua validade) é limitado na hipótese de haver contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos e ainda existirem candidatos aprovados no concurso. Nessas situações, a expectativa de direito destes seria convolada, de imediato, em direito subjetivo à nomeação.
5. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior.
6. Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prorrogação do prazo de validade do concurso público é faculdade outorgada à Administração, exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, os quais não estão suscetíveis de exame pelo Poder Judiciário.
8. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.
(RMS 51321 / ES, 2016/0154095-0, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 10/10/2016). [Destaquei]
Ademais, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação do Impetrante, porque o Administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos, sendo certo que o concurso regido pelo Edital n. 001/2017-SEDUC foi homologado em 31-1-2018 e tem validade de dois anos, consoante item 14.2 do Edital; todavia, conforme consulta realizada ao site http://www2.seduc.mt.gov.br/documents/9314436/0/IOMAT/Concurso/Seduc.pdf/69561d30-d87b-1499-5093-a3c95eb73b3d, foi prorrogado por mais 2 (dois) anos.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade Impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenda devidas.
Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora